Tribunal: TJES
Processo: 5005147-11.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005147-11.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEI GOMES BRITO
RECORRIDO: GEISEL DALLA MURA DO CARMO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL N° 5005147-11.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
VANDERLEI GOMES BRITO

RECORRIDO:
GEISEL DALLA MURA DO CARMO

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. REGRA DE PREFERÊNCIA DO VEÍCULO À DIREITA (ART. 29, III, "C", DO CTB). CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DO RECORRENTE CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO.

1. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro que o conduz (
culpa in eligendo e in vigilando
). Ilegitimidade passiva afastada.

2. DA VEDAÇÃO À DENUNCIAÇÃO DA LIDE E DO ACORDO EXTRAJUDICIAL.
O rito dos Juizados Especiais não admite qualquer forma de intervenção de terceiros, incluindo a denunciação da lide à seguradora, ex vi do art. 10 da Lei nº 9.099/1995. Inexistência de cerceamento de defesa. Ademais, o acordo extrajudicial firmado entre a seguradora e terceiro (sogro do recorrente) não vincula a vítima do sinistro, ante o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos (
res inter alios acta
), remanescendo o direito do autor de pleitear o ressarcimento do valor desembolsado a título de franquia.

3. DA DINÂMICA DO ACIDENTE E DA PREFERÊNCIA DE PASSAGEM.
Em cruzamentos não sinalizados, a preferência de passagem é do veículo que se aproxima pela direita do condutor, conforme regra expressa do artigo 29, inciso III, alínea "c", do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Restando comprovado pelas provas colacionadas aos autos que o veículo do autor (recorrido) trafegava à direita do automóvel do réu (recorrente), cabia a este último o dever de aguardar e ceder a passagem.

4. DA RESPONSABILIDADE CIVIL.
A invasão da via preferencial sem as cautelas devidas consubstancia a causa determinante do abalroamento, configurando a culpa exclusiva do condutor do veículo do recorrente. Ausência de provas robustas acerca das alegações de alta velocidade ou manobra irregular (desvio de buraco) por parte do recorrido, ônus que incumbia à parte ré (art. 373, II, do CPC). Dever de ressarcir o dano material (franquia do seguro) devidamente configurado.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/1995), com exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela parte requerida e defiro-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita, ante a documentação encartada aos autos
.

Cuida-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Materiais em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 25/09/2023, envolvendo o veículo Jeep Compass (placa RQR0B73), de propriedade do Recorrido, e o veículo Fiat Palio (placa MRL6061), de propriedade do Recorrente
.

O juízo de origem julgou procedente o pleito exordial, condenando o Recorrente ao pagamento de R$ 9.101,00, referente à franquia do seguro acionado pelo autor
.

A irresignação do Recorrente fundamenta-se, preliminarmente, na sua ilegitimidade passiva e no cerceamento de defesa pelo indeferimento da denunciação da lide.

No mérito, sustenta a culpa exclusiva do Recorrido (que estaria em alta velocidade e teria desviado de um buraco) e a existência de acordo extrajudicial prévio com a seguradora
.

Passo à análise pormenorizada das teses recursais.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva:

A preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo Recorrente, sob o argumento de que não conduzia o veículo no momento do infortúnio, não merece guarida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e provoca o acidente (culpa
in eligendo
e
in vigilando
).

Assim, o fato de o automóvel estar sendo guiado por terceiro (Sr. Luiz Kalot) não afasta a legitimidade do proprietário para figurar no polo passivo da demanda de reparação civil
.
Rejeito a preliminar.

Da Denunciação da Lide e do Acordo Extrajudicial:

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da denunciação da lide à Tokio Marine Seguradora, a r. sentença andou bem. O art. 10 da Lei nº 9.099/1995 é categórico ao dispor que
"Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência"
.

Trata-se de vedação absoluta no microssistema dos Juizados Especiais, não havendo nulidade a ser declarada
.

No tocante ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida
firmado entre a referida seguradora e o Sr. Evandro Vieira Ribas (sogro do Recorrente), este não possui o condão de afastar a pretensão do Recorrido.

Pelo princípio da relatividade dos efeitos do contrato (
res inter alios acta
), o acordo entabulado entre o causador do dano e a seguradora não vincula o segurado/autor, que desembolsou o montante de R$ 9.101,00 a título de franquia para o conserto de seu veículo
.

O direito do autor de ser ressarcido pelo prejuízo material direto (franquia) permanece incólume
.

Do Mérito e da Dinâmica do Acidente:

Superadas as questões preliminares, adentro ao cerne da controvérsia: a responsabilidade pelo sinistro.

O Recorrente imputa a culpa exclusiva ao Recorrido, alegando que este trafegava em alta velocidade e teria invadido a sua via ao desviar de um buraco
. Contudo, a análise detida do acervo probatório – notadamente as fotografias anexadas aos autos – conduz a desfecho diverso, consolidando a culpa do condutor do veículo do Recorrente.

Trata-se de acidente ocorrido em via urbana sem sinalização específica de preferência de passagem no cruzamento. Diante dessa moldura fática, incide imperiosamente a regra de trânsito estatuída no
artigo 29, inciso III, alínea "c", do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
, que determina:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

c) nos demais casos,
o que vier pela direita do condutor
;

Verifica-se inequivocamente, a partir da dinâmica fática e do ponto de impacto, que o veículo do Recorrido (Jeep Compass) trafegava à direita do veículo do Recorrente (Fiat Palio) no momento em que os fluxos se cruzaram. Destarte,
a preferência de passagem era do Recorrido
.

O condutor do automóvel do Reco
rrente, ao tentar transpor o cruzamento sem respeitar a prioridade de passagem do veículo que se aproximava pela sua direita, agiu com manifesta imprudência, interceptando a trajetória do Jeep Compass e dando causa efetiva ao
abalroamento.

Ademais, as genéricas alegações do Recorrente de que o Recorrido estaria em alta velocidade ou desviando de um buraco não vieram acompanhadas de qualquer lastro probatório consistente.

Nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, encargo do qual o Recorrente não se desincumbiu
.

Comprovada a conduta ilícita (invasão da preferência), o dano (pagamento da franquia de R$ 9.101,00) e o nexo de causalidade, exsurge cristalino o dever de indenizar do Recorrente, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/1995). Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)